Tribunal: TJDFT
Processo: 0749978-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E POUPANÇA. SALDO REMANESCENTE. EXCESSO DE PENHORA. ÔNUS PROBATÓRIO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente impugnação em exceção de pré-executividade, liberou valores reputados impenhoráveis e manteve bloqueios residuais em conta bancária, com pedido recursal de liberação integral sob fundamento de natureza alimentar e proteção da caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se valores bloqueados via SISBAJUD mantêm impenhorabilidade por derivarem de proventos de aposentadoria ou por estarem em poupança no limite legal, bem como se a existência de penhora de imóvel caracterizaria excesso de constrição e se a execução fiscal impediria mitigação da regra protetiva, com crítica aos fundamentos de “abuso de direito” e “capacidade de parcelamento”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
5. No exame do caso concreto, observou-se que a decisão agravada liberou valores expressivos, com fundamento na proteção do art. 833, IV e X, do CPC. A decisão agravada adotou corretamente distinção expressa entre o ganho periódico do mês e o saldo que se acumula de mês a mês, com referência a entendimento no sentido de que a sobra remanescente perde natureza alimentar e passa a compor reserva patrimonial disponível.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.